Tribunal: TJDFT
Processo: 0735264-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735264-67.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGA CELL TELECOMUNICACAO LTDA APELADO: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intime-se a parte apelante para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 28849519, na qual o recorrido alega a perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 16 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora